Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001765-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 696.777.002-00 (EMBARGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (PROCURADOR), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001765-11.2020.8.11.0000

EMBARGANTES: BANCO ITAULEASING S.A.

EMBARGADOS: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE
ASTREINTE
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA REDUZIR A MULTA COMINATÓRIA –

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na caracterização do descumprimento de ordem judicial, ainda que para informar sobre a suposta impossibilidade de proceder a baixa do grave dos veículos perante os órgãos de trânsito, e via de consequência, no dever de pagamento da multa imposta na forma do art. 537 do CPC/15.

Mesmo nos embargos de declaração com

o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001765-11.2020.8.11.0000

EMBARGANTES: BANCO ITAULEASING S.A.

EMBARGADOS: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO ITAULEASING S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID no

43260486) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 41930474, proferido no recurso de Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, proveu parcialmente recurso para reformar em parte a decisão monocrática a fim de reduzir a
astreinte
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, sustenta o embargante que apesar da redução da multa, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, faz-se necessário a manifestação expressa dessa Câmara para determinar uma medida diversa visando atender o objeto da ação.

Alega que a impossibilidade de cumprimento da obrigação decorre do fato de o embargante não se encontrar na posse dos veículos objetos da ação, o que imprescindível a sua apresentação para a realização da vistoria.

Assevera que é possível a substituição da mula pela expedição de determinação judicial específica, dirigida pelo Juízo a fim de que seja oficiado o DETRAN/SC e o DETRAN/PR (órgãos responsáveis competentes) para que procedam a transferência dos veículos ao embargado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

45026499).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001765-11.2020.8.11.0000

EMBARGANTES: BANCO ITAULEASING S.A.

EMBARGADOS: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, sustenta o embargante que apesar da redução da multa, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, faz-se necessário a manifestação expressa dessa Câmara para determinar uma medida diversa visando atender o objeto da ação.

No entanto, tais questões foram enfrentadas e devidamente fundamentadas no acórdão recorrido, no qual constou, inclusive, que os veículos já foram liberados pelo DETRAN-RO, justificando-se a incidência da multa pela inércia da embargante, que sequer informou ao juízo acerca da impossibilidade de cumprimento da medida quando intimado para tanto, conforme se observa abaixo (ID 41930474):

"No tocante ao primeiro argumento, não prospera a pretensão recursal.

Segundo o agravante, apenas não foi procedida a baixa dos gravames dos veículos objeto da ação porque ambos não se encontravam na posse da instituição financeira, o que seria necessário para realização da vistoria.

Contudo, ainda que isso fosse verdade, o que não restou suficientemente demonstrado nos autos, competia ao agravante, uma vez intimado para o cumprimento da medida judicial, informar ao juízo, no primeiro momento, acerca da suposta impossibilidade, o que, entretanto, não ocorreu.

Da análise dos autos, verifica-se que após o deferimento da liminar de obrigação de fazer com a determinação para liberação dos documentos do autor/exequente junto aos órgãos de trânsito, em 06/12/2011 (ID

33071980), novamente o banco foi intimado (21/03/2012) para proceder a baixa do gravame, conforme despacho constante no ID 33071972-pag. 16, o qual, entretanto, manteve-se inerte (ID

33071972-pag. 21).

Também é possível observar dos autos que a liberação dos veículos foi procedida pelo DETRAN -RO em 19/04/2012, mediante ordem judicial, conforme ID 33071972-pags. 23/24.

Portanto, caracterizado o descumprimento da ordem judicial, ainda que fosse para informar sobre suposta a impossibilidade de fazê-lo, devida a multa imposta na forma do artigo 537 do CPC/15."

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020